Tribunal: TJMT
Processo: 1029867-85.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELANTE: TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA.
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se recurso de apelação cível interposto por TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1029867-85.2018.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, denegando a ordem mandamental.
Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que impetrou mandado de segurança em razão da ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, ao exigir alíquota de ICMS para energia elétrica e telecomunicação, em desacordo com o princípio constitucional da seletividade.
Sustenta que o legislador estadual, ao adotar a seletividade em relação ao ICMS, empregando múltiplas alíquotas, não as graduou conforme a essencialidade, sendo os serviços de produção e fornecimento de energia elétrica e de comunicação gêneros de primeira necessidade.
Nesse sentido, salienta que demonstrou a violação à essencialidade, indicando comparativamente as alíquotas incidentes sobre diversos bens, de modo a se observar que a tributação da energia elétrica se encontra deslocada de uma gradação de alíquotas a partir da essencialidade do produto, conforme norma do art. 14 da Lei n. 7.098/98.
Ainda, aduz que a aplicação de alíquota do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica em patamar superior ao geral/básica fere os princípios da seletividade e essencialidade, previstos no art. 155, § 2o, inciso III da CF/88.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença que denegou a ordem, nos termos acima alinhados.
O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 85592590).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 86051486).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1029867-85.2018.8.11.0041, impetrado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, denegando a ordem mandamental.
Segundo o impetrante, a alíquota exigida a título de ICMS para energia elétrica e telecomunicação viola o princípio da seletividade, pois tributa serviço essencial com base em percentual superior àquele aplicado a bens supérfluos, como é o caso das bebidas alcóolicas, e a par disso, sustenta a inconstitucionalidade do art. 14, inc. VII, alínea ‘b’, da Lei Estadual no 7.098/98, in verbis:
Art. 14 As alíquotas do imposto são:
(...) VII - variáveis de acordo com as faixas de consumo de energia elétrica, conforme os percentuais abaixo:
a) classe residencial. (Nova redação dada à alínea pela Lei 9.362/10)
2 - consumo mensal até 150 (cento e cinquenta) Kwh - 12% (doze por cento); (Nova redação dada ao item pela LC 631/19, efeitos a partir de 1°.01.2020)
3 - consumo mensal acima de 150 (cento e cinquenta) Kwh e até 250 (duzentos e cinqüenta) Kwh - 17% (dezessete por cento);
4- consumo mensal acima de 250 (duzentos e cinquenta) Kwh e até 500 (quinhentos) Kwh - 25% (vinte e cinco por cento);
5 - consumo mensal acima de 500 (quinhentos) Kwh - 27% (vinte e sete por cento);
b) demais classes: 27% (vinte e sete por cento). (Nova redação dada à alínea b pela Lei 9.362/10).
Como bem pontuou o magistrado de origem ao denegar a ordem, este Tribunal já se pronunciou em vários casos análogos pela legalidade da fixação da alíquota do ICMS incidente nas faturas de energia, em patamar variável e, inclusive, afastou a inconstitucionalidade aventada. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA INDEFERIDA – ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ALÍQUOTA DE 27% – PRETENSÃO DE REDUÇÃO SOB O PRETEXTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE (ART. 153, §3o, INC. I DA CF/88) – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL PLENO – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 87002/2010) que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é faculdade conferida ao legislador, sujeita ao seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, quanto à melhor política fiscal, não podendo o Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual a alíquota aplicável nas operações de energia elétrica , sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. (N.U 0175457-44.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)
AGRAVO INTERNO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA - ENERGIA ELÉTRICA - DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, se faz necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam: i) probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil.
2. Não tem direito o consumidor de energia elétrica, em nome do princípio da essencialidade, pretender pagar alíquota menor do que a prevista na legislação de regência.
3. Não deve o Judiciário imiscuir-se na seara legislativa com o fito de distribuir alíquotas baseadas em casos concretos. Esvaziar-se-ia, assim, os esforços empregados na elaboração da legislação com alíquotas distintas visando a dar efetividade aos princípios da seletividade, essencialidade e capacidade contributiva.
4. Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (N.U 1012283-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)
Nesse contexto, como vemos, a alíquota do ICMS energia é variável conforme as faixas de consumo ou o tipo de terminal utilizado (fixo ou móvel) pelo consumidor, ou seja, conforme a capacidade contributiva deste, tanto é que, o art. 14 da Lei n. 7.098/98, fixa as alíquotas de forma escalonada de zero por cento até 27%, em observância à seletividade. Outrossim, a energia elétrica não é equiparada a produtos supérfluos, onde as alíquotas do imposto são sopesadas conforme a essencialidade dos bens ou serviços.
Ainda, de acordo com a leitura do art. 155, § 2o, inciso III, da Constituição Federal, a adoção da seletividade pelos Estados é uma faculdade, e não uma obrigação, de modo que não cabe ao Poder Judiciário aferir a essencialidade, ou não, de determinado bem para atribuir alíquota de ICMS, visto que se trata de uma faculdade conferida ao legislador estadual. Sobre o tema, tem-se o entendimento deste Tribunal:
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA INDEFERIDA – ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ALÍQUOTA DE 30% – PRETENSÃO DE REDUÇÃO SOB O PRETEXTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PREVISÃO CONTIDA NA LEI ESTADUAL N. 7.098/98 – DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL PLENO – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 87002/2010) que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é faculdade conferida ao legislador, sujeita ao seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, quanto à melhor política fiscal, não podendo o Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual a alíquota aplicável nas operações de energia elétrica, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.” (TJ/MT. N.U 1002747-64.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 24/07/2017).
Demais disso, é totalmente discutível a impetração do mandado de segurança para questionar a inconstitucionalidade de dispositivo de lei estadual, ainda que pelo controle difuso, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. NÃO CABIMENTO DO WRIT.ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO: RESP 1.119.872/RJ, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 20.10.2010. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. As razões recursais deixaram de impugnar, de maneira específica e pormenorizada, fundamento autônomo do acórdão recorrido quanto ao descabimento da impetração, qual seja, a necessidade da produção de prova para demonstrar a ofensa ao princípio da seletividade. Com efeito, a ausência de impugnação, no Recurso Especial, de argumento adotado pelo Tribunal de origem hábil, por si só, à manutenção do acórdão recorrido quanto ao ponto em debate, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Outrossim, a 1a Seção desta Corte, ao julgar o REsp.1.119.872/RJ, mediante o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu pelo não cabimento de discussão a respeito da violação do princípio da seletividade na alíquota do ICMS incidente sobre os serviços de telecomunicação e de energia elétrica, em sede de Mandado de Segurança, uma vez que não constitui a via adequada para discutir lei em tese. Em igual sentido: AgInt no AREsp. 451.332/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 26.10.2017; AgRg no RMS 39.647/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.10.2013. 3. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no REsp 1825740/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Assim, correta a sentença proferida pelo juízo a quo que julgou improcedente o mandamus, não merecendo nenhuma reforma.
Ante o exposto, com fulcro na súmula 568 do STJ, nego provimento ao presente recurso, devendo ser mantido incólume o ato sentencial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado